Tribunal: STF
Processo: Rcl 54634
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Comércio de Alimentos Gentil Ltda. ME contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferido nos autos do Mandado de Segurança n° 0807239.51.2018.4.05.8201, o qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE nº 574.706 (Tema 69 RG) e RE n° 835.818 (Tema 843 RG).



    A reclamante narra que impetrou, perante a 10.ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, o Mandado de Segurança n.º 0807239.51.2018.4.05.8201 com o fito de que lhe seja assegurado o direito de não recolher PIS/COFINS sobre o crédito presumido de ICMS (decorrente de incentivos fiscais concedidos pelo Estado da Paraíba) aproveitado em sua escrita fiscal, bem como que seja reconhecida a compensabilidade do referido indébito tributário.



    Afirma que após o sobrestamento do mandado de segurança determinado pela Vice-Presidência e a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 574.706/PR, os autos retornaram à Segunda Turma do TRF da 5ª Região que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União, para garantir a impetrante o direito à exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS somente a partir de 15/3/2017, conforme decidido no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 RG).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela autoridade reclamada, ficando mantida a decisão atacada, em todos os seus fundamentos, representando, assim, clara ofensa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 69 de repercussão geral. 



    Defende, assim, que 



    “apesar de possuírem fundamentos semelhantes, as matérias objeto de apreciação no RE 574-706/PR (ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS) e no Mandado de Segurança n.º 0807239.51.2018.4.05.8201 (crédito presumido de ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS são evidentemente distintas. E tanto é assim que a primeira matéria foi objeto do Tema n.º 69 de repercussão geral, ao passo que a “possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal” é objeto do Tema n.º 843, o qual se encontra pendente de julgamento por esse STF.”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o acórdão reclamado proferido pela 2ª Turma do TRF5, com a consequente determinação de prolação de nova decisão sem que sejam restringidos os efeitos da medida judicial que reconhece o direito da empresa, ora reclamante, de excluir o crédito presumido de ICMS da base de cálculo das Contribuições ao PIS e COFINS.



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Não merecem guarida as alegações da parte reclamante.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão proferido em sede de apelação, em mandado de segurança, pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF5, no Processo de nº 0807239.51.2018.4.05.8201, verifica-se que houve a interposição de recurso extraordinário, o qual ainda está pendente de apreciação pelo órgão competente.



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Cumpre ressaltar, por fim, que, de fato, a presente reclamação lastreia-se na indevida aplicação das disposições do Tema 69 da repercussão geral ao mandado de segurança n° 0807239.51.2018.4.05.8201, de modo que o requisito do esgotamento de instância deve ser, necessariamente, observado.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente